Tribunal: TJDFT
Processo: 0739109-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária, indeferiu, parcialmente, o pleito antecipatório tendo em vista tratar-se de matéria suscetível de prova. Conclusos, o pedido liminar foi indeferido, ID. 64201104. A agravante informa a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplência e pede a reconsideração da decisão. Questiona a legalidade da forma como se deu a cobrança, ID 64740936. Nada a prover, uma vez que os alegados fatos novos não são capazes alterar as conclusões da decisão liminar recursal. Prossiga-se com o recurso, aguardando-se as contrarrazões. Brasília, 08 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator